Tribunal: TJSP
Processo: 2168185-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu liminar para concessão de auxílio-aluguel. Pretensão de reforma. Rejeição. Avaliação sobre o preenchimento dos requisitos exigidos (para concessão do benefício) que é exclusiva (e típica) da Administração, e tendo sido devidamente fundamentada, não pode, em princípio, ser substituída por decisão judicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu liminar para concessão de auxílio-aluguel. Pretensão de reforma. Rejeição. Avaliação sobre o preenchimento dos requisitos exigidos (para concessão do benefício) que é exclusiva (e típica) da Administração, e tendo sido devidamente fundamentada, não pode, em princípio, ser substituída por decisão judicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Necessidade de dilação probatória. Precedentes. Recurso desprovido.